Tribunal: TJBA
Processo: 8021328-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021328-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR AGRAVADO: AGENILDO CONCEICAO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. INVALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em Ação de Busca e Apreensão de veículo alienado fiduciariamente, indeferiu o pedido liminar por ausência de comprovação da regular constituição em mora da parte devedora. A parte agravante sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se a notificação extrajudicial devolvida com a informação "não procurado" é suficiente para a comprovação da mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir A constituição em mora do devedor é pressuposto indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente. Conforme o § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, a mora pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, exigindo-se que a notificação seja efetivamente entregue no endereço do domicílio do devedor, ainda que não recebida pessoalmente por ele. No caso dos autos, a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço da parte agravada foi devolvida com a anotação "não procurado". Tal informação indica que o serviço postal não diligenciou a entrega no local indicado, o que afasta a presunção de que houve, ao menos, a tentativa de entrega da correspondência no endereço do devedor. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, embora dispensável o recebimento pessoal da notificação pelo devedor, é imprescindível a comprovação de que a correspondência foi efetivamente entregue no endereço declinado no contrato. A devolução da notificação por motivo de "não procurado", assim como por "ausente", não se presta a constituir o devedor em mora, porquanto não demonstra a efetiva tentativa de entrega. IV. Dispositivo e tese Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão recorrida. Tese de julgamento: "1. A comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária exige a efetiva entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, nos termos do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69. 2. A devolução da correspondência com a informação 'não procurado' não configura a regular constituição do devedor em mora, porquanto não demonstra a efetiva tentativa de entrega da notificação no endereço indicado no contrato." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021328-58.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como apelada AGENILDO CONCEICAO DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, porunanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso manjado, nos termos do voto do relator. Salvador, .